Tribunal: TJPA
Processo: 0001580-75.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001580-75.2014.8.14.0045
APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

APELADO: DEUZILENY NUNARDO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0001580-75.2014.8.14.0045

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: BRUNO TIMOTEO SILVA REZENDE

APELADA: DEUZILENY NUNARDO DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSCILÉ DE SOUSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FURTO DE JOIAS NAS DEPENDÊNCIAS DE HOSPITAL MUNICIPAL. DANO E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS. DEVER DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a Carta Magna estabeleceu um regime único de responsabilidade objetiva (CF/1988, art. 37, § 6º) baseada na teoria do risco administrativo, independentemente de a conduta ser comissiva ou omissiva, já que não incumbe ao intérprete fazer diferenciações não contempladas pelo legislador constituinte originário, sendo certo que tal omissão só gera o dever de indenizar quando o Poder Público possui o dever legal de atuar para evitar a concretização do dano. Precedentes da Suprema Corte.

Cuidam os autos de pretensão indenizatória por danos materiais contra o Município de Redenção, em razão de furto de objetos pessoais – joias - dentro do hospital público municipal.

No presente caso, caracterizado o furto dentro do hospital municipal da apelante, entende-se cabível a pretensão indenizatória uma vez que restou comprovado nos autos o prejuízo sofrido.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento Presidido pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida por DEUZILENY NUNARDO DA SILVA, determinando o pagamento de indenização tão somente quanto aos danos materiais, fixada em R$8.292,52 (oito mil e duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Na inicial, consta que a apelada, no dia 23 de novembro de 2013, às 5:00h, a requerente foi vitimada por acidente de trânsito, sendo socorrida pelo corpo de bombeiros de Redenção-PA e levada ao Hospital Municipal Dr. Iraci Machado de Araújo (CNES 2316641), entidade sem personalidade jurídica, mantida pela Prefeitura Municipal de Redenção-PA, ora apelante.

No momento da ocorrência, a autora utilizava quatro anéis de ouro, que, em virtude dos ferimentos, foram retirados de sua mão pelo bombeiro e deixado junto a sua maca. Em todo o atendimento a autora permaneceu inconsciente.

Ao ter alta e retornar a sua casa, notou que os anéis não se encontravam em seu poder. Diligenciando prontamente ao Hospital, a Diretora do mesmo asseverou-lhe não ter conhecimento de quem havia guardado seus anéis, sequer tendo os vistos.

Irresignado com sentença, o Município alega, em suma, ausência de provas quanto aos fatos narrados pela autora, bem como alega ausência de comprovação da propriedade dos bens supostamente furtados e no mais sustenta que o valor fixado a título de indenização não está comprovado nos autos (ID 2588976).

Assim, requer o provimento do recurso, cassando a decisão do Juízo de 1º Grau.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que a decisão de primeiro grau deve ser confirmada, pois está em conformidade com o ordenamento pátrio de regência do tema, em especial quanto à responsabilidade da recorrente ao dever de indenizar a recorrida pelos danos sofridos (ID 2588977).

Nesta instância, o Ministério Público 2º Grau deixou de se manifestar (ID 2615340).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatado, o presente recurso se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da ação de ressarcimento de danos para condenar o apelante, ao pagamento de R$ 8.292,52 (oito mil e duzentos e noventa e dois reais e cinqüenta e dois centavos) a título de danos materiais no valor das joias furtadas.

Em regra, a responsabilidade civil da parte ré, pessoa jurídica de direito público, é regida pelo disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Esse dispositivo incorporou ao ordenamento jurídico a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Poder Público é responsável pelos danos suportados pelo particular, independentemente da verificação de falta do serviço ou de culpa de determinado agente público.

José dos Santos Carvalho Filho, tratando da temática ora discutida, esclarece que:

“O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a Carta Magna estabeleceu um regime único de responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco administrativo, independentemente de a conduta ser comissiva ou omissiva, já que não incumbe ao intérprete fazer diferenciações não contempladas pelo legislador constituinte originário.

A esse respeito, cito precedente do Plenário da Corte Suprema julgado na data de 30/03/2016:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. (...) 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841.526, Rel. Min. Lux Fux)

No voto do relator, do Ministro Luiz Fux, é possível extrair a seguinte conclusão:

“(...) o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal determina que o Estado responderá objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros ('as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa' - grifei), de modo que basta que esse nexo de causalidade se forme para que a responsabilidade surja, não exigindo a norma constitucional em questão que a conduta estatal seja comissiva ou omissiva."

Outros julgamentos colegiados denotam a orientação emanada do STF, órgão de cúpula do Poder Judiciário que detém como uma de suas principais funções a guarda da Constituição:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 327.904, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, assentou o entendimento no sentido de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos , e não como pessoas comuns. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 470996 RO, Relator: Min. EROS GRAU, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-02 PP-00444)

Nesses casos, tem-se decidido que a pessoa jurídica de direito público "deve assumir a guarda e responsabilidade do veículo quando este ingressa em área de estacionamento pertencente a estabelecimento público, apenas, quando dotado de vigilância especializada para esse fim"(Resp 1081532/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 10.03.2009).

Foi o que se deu no presente caso, a autora trouxe aos autos elementos probatórios que comprovam a responsabilidade do apelante, especialmente as declarações das testemunhas que socorreram no momento do acidente, assim cabe a apelante ressarcir os danos causados à apelada, nos termos do que dispõe a jurisprudência citada.

A testemunha SANDRO VINICÍUS GOMES DE MELO declara que:

“que atendeu a ocorrência da requerente, no dia expresso nos autos; que não se lembra o numero exato das joias,
mas se lembra dos anéis, fazendo a própria retirada dos anéis da vítima; que após a retirada dos anéis, envolveu-os num papel e avisou a vítima; que após se dirigiu ao médico para colher assinatura; que somente após chegar no quartel lembrou dos pertences da vítima entrando em contato com Kelliany; que a vítima estava desorientada não sabendo dizer se ela entendeu que houve a retirada dos anéis; que deixou a vítima dentro da unidade hospitalar; que se afastou da vítima dentro da unidade hospitalar, Iraci
”

Ora, é evidente que
a referida testemunha, Bombeiro Militar, atendeu a apelada e fez a retirada dos anéis dos dedos da vítima e esta estava desorientada. Logo, resta comprovado que a apelada estava com os anéis no momento do acidente e que os referidos objetos móveis foram deixados dentro do hospital pelo bombeiro que socorreu a vítima.

Noutro giro, vale ressaltar que a regra, no processo civil brasileiro é de que o ônus da prova compete ao autor para produzir as provas dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o réu deve comprovar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, nos termos do que dispõe art. 373, CPC.

No presente caso, em análise detida dos autos, conclui-se que a sentença proferida pelo Juiz singular previu de forma esclarecedora que os danos foram comprovados.

Colaciona-se jurisprudência sobre o tema, mutatis mutandis:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA UNIVERSIDADE PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. F URTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DA ENTIDADE RÉ. RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTACIONAMENTO ABERTO AO PÚBLICO, GRATUITO E NÃO VIGIADO POR EMPRESA DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO DA RÉ À POSIÇÃO DE DEPOSITÁRIA INVIÁVEL. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA AO DEVER GERAL DE SEGURANÇA, POR OUTRO LADO, QUE DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO (CF, ART. 144, §§ 5º E 6º), E NÃO À RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "O Poder Público deve assumir a guarda e responsabilidade do veículo quando este ingressa em área de estacionamento pertencente a estabelecimento público, apenas, quando dotado de vigilância especializada para esse fim" (STJ - Resp 1081532/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 10.03.2009) (TJ-SC - AC: 00028423720108240008 Blumenau 0002842- 37.2010.8.24.0008, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 26/06/2018, Terceira Câmara de Direito Civil).

DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DO DETRAN/DF. FIRMA DE SEGURANÇA CONTRATADA PELA AUTARQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. SE O FURTO DO VEÍCULO OCORREU EM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DO DETRAN/DF, CUJA SEGURANÇA ERA PRESTADA POR FIRMA CONTRATADA PELA CITADA AUTARQUIA, EVIDENCIA-SE A FALHA NO SERVIÇO E, POR CONSEGUINTE, O DEVER DO RÉU DE REPARAR O DANO MATERIAL ADVINDO DA PERDA DO VEÍCULO. 2. NÃO COMPROVADO PELA AUTORA QUE O FURTO DO VEÍCULO REPERCUTIU FORTEMENTE EM SUA ESFERA SUBJETIVA, NÃO TEM DIREITO DE SER INDENIZADA POR DANOS MORAIS. 3. APELAÇÕES IMPROVIDAS.(TJ-DF - APL: 1612687920098070001 DF 0161268-79.2009.807.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 18/05/2011, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/06/2011, DJ-e Pág. 146).

Outrossim, quanto ao valor fixado a título de indenização por danos materiais no aporte de R$ 8.292,52
(oito mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos) - R$ 3.217,13 (três mil, duzentos e dezessete reais e treze centavos) referente ao anel de ouro 18K (largo); R$ 3.318,48 (três mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos) referente ao anel de formatura em ouro 18k; R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) referente a aliança em ouro 4g; R$ 1.196,91 (hum mil cento e noventa e seis reais e noventa e um centavos) referente a anel de ouro 18k na forma de três –
restou comprovado pela parte apelada.

Conforme assentado pela parte apelada, esta trouxe aos autos,
documentos e foto que comprovam a quantidade dos bens furtados e os respectivos valores.

Assim,
não merece reparos a sentença apelada.

Ante o exposto, nego provimento do recurso.

Condenado o apelante ao pagamento da verba honorária em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC/2015.

É como voto.

Belém-PA, 16 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020